Tribunal: TJES
Processo: 0000677-93.2010.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-93.2010.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ARGEMIRO ROCHA BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-93.2010.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ARGEMIRO ROCHA BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não merece retoques a pena-base fixada, haja vista que a valoração negativa do vetor da culpabilidade foi devidamente fundamentada com circunstâncias inerentes ao caso concreto. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se apelação criminal interposta por
LUIZ ARGEMIRO ROCHA BICALHO,
contra a sentença que, reconhecendo a soberania popular do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §§ 1° e 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 7 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão e 30 trinta dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em seus arrazoados (ID. 12422420), a defesa do réu pugna pelo redimensionamento da pena-base, mediante o decote dos vetores da culpabilidade e do comportamento da vítima, conduzindo a pena ao mínimo legal.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Por sua vez, o Ministério Público, em sede de contrarrazões recursais (ID. 12422422), pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 12506763), de igual forma, requer o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-93.2010.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ARGEMIRO ROCHA BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

“Consta do inquérito policial, que serve de base para o oferecimento da presente ação penal, que, no dia 13 de setembro de 2009, por volta das 17:20 horas, na Av. Beira Mar, ao lado da feira do sol, Bairro Jardim Maely, Piúma/ES, nesta Comarca, o denunciado LUIZ ARGEMIRO ROCHA BICALHO, vulgo "DUDU", de forma livre e consciente e agindo com
animus necandi
, utilizando um bastão de madeira desferiu vários golpes contra sua cunhada e

vítima Luciene Soares de Oliveira atingindo-a na cabeça e braço esquerdo que sofreu fraturas conforme consta no laudo de lesões corporais de fls. 33, não conseguindo concluir o objetivo letal porque a irmã da vítima, Adriana Soares de Oliveira, interveio batendo nas costas do denunciado que se evadiu do local.

Narra que, o motivo do crime foi desentendimento ocorrido pouco antes porque a vítima queria cortar cabelo de Ângelo, filho de 02 (dois) anos do denunciado, que não gostou dessa ideia, gerando uma discussão, tendo esse se armado com o bastão de madeira, todavia, foi contido por Adriana Soares Oliveira, que tomou o bastão do denunciado jogando-o em cima do forro da casa.

Relata que, o denunciado simulou que iria para a rua, mas voltou sem que percebessem e se escondeu no forro da casa, onde foi jogado o bastão de madeira.

Revela que, a vítima entrou na casa para pegar uma fruta para o sobrinho e foi surpreendida pelo denunciado armado com o bastão

quando então se iniciou as agressões narradas.”

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado denunciado, pronunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §§ 1° e 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 7 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão e 30 trinta dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante de tal quadro fático, a defesa do apelante, irresignada com o resultado do feito, apresentou apelação na qual afirma, em síntese, que a sentença proferida encontra-se em desalinho quanto à pena aplicada e, via de consequência, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base fixada.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor da culpabilidade, ao argumento de que o acusado atingiu a vítima com diversas pauladas na cabeça, fato que configura a crueldade do meio utilizado para a prática delitiva.

Vale ressaltar que o crime foi praticado com extrema violência, ocasionando a fratura do braço que a vítima utilizava para se defender, oportunidade em que ficou sem possibilidade de contenção dos golpes e passou a ser atingida diversas vezes na cabeça.

Desta feita, entendo que não merece retoques a circunstância judicial que foi valorada negativamente.

No que se refere à circunstância judicial do comportamento da vítima, diferentemente do que alega a defesa, entendo que não foi valorada negativamente, apenas aduziu que o comportamento dessa influenciou na conduta, tanto é assim, que houve o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de homicídio.

Assim, diante da presença de uma circunstância judicial valorada negativamente, o recrudescimento da pena 2 anos, diante dos elementos do caso concreto, se mostrou até tímido, razão pela qual mantenho a pena-base fixada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)